Tribunal: STF
Processo: HC 69224
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
HABEAS-CORPUS  -  COMPETÊNCIA  -  DUALIDADE  DE  MATÉRIA   -
DECLINAÇÃO PARCIAL - Defrontando-se a  Corte  com  habeas-corpus  que
abranja pedidos diversos e constatando que em relação a alguns  deles
a competência para a apreciação e de outro Tribunal, impõe-se, após o
julgamento cabivel, a remessa dos autos a este último, a fim  de  que
se complete a entrega da prestação jurisdicional.
         CRIME  CONTINUADO  -  PRIMARIEDADE  -   ANTECEDENTES   -   A
configuração do crime continuado independe de pesquisa sobre  a  vida
pregressa do agente. Descabe, na aplicação do  artigo  71  do  Código
Penal, assentar a necessidade de atendimento a condições estranhas ao
preceito, mormente  quando  acabem  por  limitar-lhe  o  alcance,  em
detrimento daquele a quem visa a proteger - o agente. A ficção  legal
há de ser observada tal como definida.
         CRIME CONTINUADO - CONFIGURAÇÃO. Resulta  da  pratica,  pelo
agente, de mais de uma ação ou  omissão,  a  implicar  dois  ou  mais
crimes da mesma espécie, revelando  as  condições  de  tempo,  lugar,
maneira, execução e aspectos semelhantes que  os  seguintes  foram  a
continuação do primeiro. Isto ocorre quando verificados roubos com  a
mesma  qualificadora,  fazendo-se  o  agente  acompanhar  das  mesmas
pessoas, sendo que, no primeiro, a vítima foi um motorista de taxi de
quem foi retirado  o  veículo,  utilizado  para  o  descolamento  até
garagem de empresa de onibus, situada a duzentos  quilometros,  onde,
horas após o primeiro delito e também mediante a utilização  de  arma
de fogo, houve nova subtração de valores. No caso,  pouco  importa  a
existência, ou não, de antecedentes criminais, ja que a  continuidade
delitiva e perquirida consideradas tão-somente as praticas criminosas
nela envolvidas.